Tribunal: TJPA
Processo: 0805399-85.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805399-85.2022.8.14.0051

APELANTE: ODENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ARTIGOS 129, §13 E 147,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. INCABIMENTO
.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO DE 1/8 PARA A APLICAÇÃO DA PENA. CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Evidencia-se que dúvidas não pairam sobre a materialidade e autoria delitiva e que a decisão do Magistrado
a quo
não se mostrou divorciada do apurado
.

2. Inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa;

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ODENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juíz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/Pa,
que o condenou à

pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto,
bem como o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) para reparação de danos morais, conforme art. 387, IV, do CPP,
pelo cometimento do crime previsto nos
artigos 129, §13 e 147,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro
, tendo sido realizada a detração, restando a pena em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e
02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção
.

Narra a peça acusatória que no dia 06/05/2022, por volta de 16h30, na Cidade de Santarém/Pa, o apelante ODENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA, com
animus laedendi
e visivelmente embriagado, agrediu fisicamente sua companheira/vítima Verônica De Oliveira Coelho, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, bem como prometeu causar-lhe mal injusto e grave, deixando-a temerosa.

Apurou-se no inquisitório que o réu e a vítima conviviam maritalmente há 12 anos, advindo 03 filhos, havendo relatos de que esta sofria constantes e graves agressões perpetradas pelo companheiro, que apresenta um comportamento violento, aliado ao seu recorrente estado de embriaguez.

Consta de exordial, que na data dos fatos, o acusado chegou em casa embriagada e, de forma abrupta, surpreendeu a ofendida com socos e tapas, bem como tentou esganá-la, deixando-a lesionada. O ofensor ainda chamou-a de “vagabunda, filha da puta”, disse que a vítima era infiel e prometeu matá-la juntamente com sua família.

Nesse sentido, constatou-se que os fatos denunciados ocorreram em razão da fragilidade de vítima por ser mulher, configurando a opressão de gênero, atraindo, portanto, a incidência da Lei Maria de Penha.

Em
Razões Recursais (ID 11654584 – Pág. 187/196),
a defesa argumenta que os relatos do réu apresentam uniformidade e que este foi capaz de explicar as lesões apontadas pelo laudo pericial, alegando que elas se deram em consequência de caso fortuito, relatando que teria escorregado na urina do filho e batido com o cotovelo na companheira de maneira acidental, estando ausente, portanto, o dolo da conduta.

Defende, ainda, que a pena-base deve ser fixada no mínimo, posto que a conduta do apelante não apresenta elementos desfavoráveis que influenciem na valoração da pena, visto que as circunstâncias judiciais utilizadas na sentença, quais sejam culpabilidade, motivo do crime e circunstâncias, não se enquadrariam ao caso em comento.

Por fim, requer a
absolvição do apelante
em razão de ausência de dolo, e ainda que se
deixe de reconhecer a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias como desfavoráveis
, bem como,
adequar a r. sentença à discricionariedade-vinculada
, aplicando o critério da fração de 1/8 sobre a diferença entra a pena mínima e máxima na valoração das circunstâncias judiciais.

Em
contrarrazões (ID 11654586 – Pág. 198/206)
, a digna representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
, mantendo-se a decisão do Juízo
a quo.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, opina pelo conhecimento

e
improvimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por ausência de dolo.

A defesa argumenta que os relatos do réu apresentam uniformidade e que este foi capaz de explicar as lesões apontadas pelo laudo pericial, alegando que elas se deram em consequência de caso fortuito, relatando que teria escorregado na urina do filho e batido com o cotovelo na companheira de maneira acidental, estando ausente, portanto, o dolo da conduta, devendo ser, o apelante, absolvido.

Analisando detidamente os autos, vejo que não merecer prosperar a alegação.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito, há Boletim de Ocorrência (ID
11654480
– Págs. 5/30) e Laudo nº 2022.04.000797-TRA (ID 1165 – Pág. 23)
.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirma a vítima ouvida em juízo (transcrição da sentença de ID 10936013):

A vítima
Verônica de Oliveira Coelho
, em Juízo, informou
que no dia dos fatos "estava na casa de sua cunhada, que o acusado estava em Belterra e voltou a Santarém naquele dia, que o acusado passou o dia deitado que do nada chegou uns cara lá que ficaram conversando na esquina, que o acusado começou a se entrosar com esses caras, que começaram a beber; que depois começaram a fumar que alertou os homens para não fornecerem bebida alcoólica ao acusado, para que este não a agredisse, que os homens disseram que estava tudo tranquilo e que o acusado não ia se exaltar; que a cunhada dela disse que esses peão são muito gaiatos, que ela foi tirar a roupa da corda e que o acusado entrou na casa e começou a lhe empurrar, chamando-a de vagabunda e safada, que os filhos comuns dela e do acusado, bem como os filhos de sua cunhada, que possuem entre três e seis anos de idade, presenciaram tais atos de agressão, que o acusado lhe empurrou contra a parede, que estava presente ali também o pai da cunhada dela, que é idoso e tem deficiência visual; que este idoso alertou o acusado, pedindo que não batesse nela; que o acusado respondeu que ela não lhe queria e tinha outro macho; que anteriormente o acusado já havia agredido o próprio filho; que anteriormente o acusado ameaçou familiares dela; que o acusado lhe deu um murro na boca, com a costa das mãos; que o acusado lhe deu uma cotovelada no peito; que em seguida o acusado foi ao banheiro, urinou e saiu com uma faca; que o acusado não estava com a faca no momento das agressões e acreditava que na hora em que ele foi ao banheiro, ele pegou a faca; que ela permaneceu na casa do seu irmão; que foi ameaçada outras vezes pelo acusado; (...)”.

A testemunha Polícia Militar
Sidney de Souza Ferreira
afirmou
que quando chegaram ao local da ocorrência, o caso já tinha acontecido; que os vizinhos relataram que não era a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira vez que isso aconteci; que o acusado sempre ameaça a ofendida; que viu o hematoma na boca da ofendida; que a ofendida contou que foi o acusado quem lhe agrediu.

A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, das testemunhas e demais provas acostadas aos autos,
não permitem dúvidas quanto à presença da figura do recorrente no cenário criminoso.

Desta feita, vê-se
que a palavra da vítima é elemento significativo e relevante para a formação da convicção desta Relatora
, confrontando com as declarações do acusado, as quais padecem de credibilidade, uma vez que,
nenhuma prova foi oferecida para demonstrar de fato sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida
.

Colaciono entendimento jurisprudencial nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL
– ART. 129, §1º, inc. I e II, DO CP. 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA.
Autoria e materialidade do crime devidamente comprovadas através do conjunto probatório que insurge dos autos, sobretudo a palavra da vítima, corroborada por informante presencial dos fatos, além do Laudo de Exame de Corpo de Delito e Laudo de Exame de Corpo de Delito complementar, aos quais a aludida vítima foi submetida.
2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPORAL E ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, DE OFÍCIO. Tendo o magistrado sentenciante incorrido em equívocos por ocasião da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o redimensionamento da pena imposta ao recorrente é medida que se impõe, com a consequente adequação do regime prisional. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A REPRIMENDA E O REGIME PRISIONAL IMPOSTOS AO APELANTE. À UNANIMIDADE. (11673374, 11673374, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-08).

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que dúvidas não pairam sobre a autoria delitiva e que a decisão do Magistrado
a quo
não se mostrou divorciada do apurado
.

A tese argumentada pelo apelante de ausência de dolo, não se coaduna com o que consta dos autos, pois vítima e testemunha policial que averiguou a ocorrência do delito foram uníssonas em afirmar que as lesões na boca da ofendida foram causadas pelo acusado, que desferiu-lhe um soco, o que foi atestado no Laudo de Lesão Corporal.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo.

2. Da reforma da dosimetria. Reanálise das circunstâncias judiciais, culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime. Critério de 1/8 para a aplicação da pena. Concurso material.

Defende, ainda, que a pena-base deve ser fixada no mínimo, posto que a conduta do apelante não apresenta elementos desfavoráveis que influenciem na valoração da pena, visto que as circunstâncias judiciais utilizadas na sentença, quais sejam culpabilidade, motivo do crime e circunstâncias, não se enquadrariam ao caso em comento.

Vejamos dosimetria da pena exarada pelo Magistrado
a quo
:

“(...) III - DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na peça acusatória, razão pela qual CONDENO o réu ODEMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA, como incurso nas penas dos art. 129, § 13 e art. 147, caput, ambos do CPB, com fulcro no art. 387, do CPP.

Em razão disso, passo a dosar a pena, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.

Passo à fixação da pena

a) Lesão corporal

Analisando as circunstancias judiciais do Art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave na medida em que cometeu o crime sob o efeito de álcool e após vários outros atos de agressão, sendo que dos autos se identifica que a ofendida já havia dele se separado anteriormente, inclusive em razão deste histórico de violência e de dependência alcoólica, que no episódio mais recente teria, inclusive, atingido um dos filhos do casal.

O acusado não registra maus antecedentes criminais.

Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão porque deixo de valorá-las.

Valoro negativamente o motivo do crime, uma vez que teria agredido a vítima por ciúmes.

As circunstâncias são graves, ante a agressiva ação ter sido realizada diante da presença de crianças (filhos e sobrinhos da ofendida e de idoso (pai da cunhada da ofendida).

As consequências estão relatadas nos autos, sem fator extrapenal.

O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Não existem outras circunstâncias a valorar.

b) Ameaça

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave na medida em que cometeu o crime sob o efeito de álcool e após vários outros atos de agressão, sendo que dos autos se identifica que a ofendida já havia dele se separado anteriormente, inclusive em razão deste histórico de violência e de dependência alcoólica, que no episódio mais recente teria inclusive atingido um dos filhos do casal.

O acusado não registra maus antecedentes criminais.

Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão porque deixo de valorá-las.

Valoro negativamente o motivo do crime, uma vez que teria ameaçado

a vítima por ciúmes.

As circunstâncias são graves, ante a agressiva ação ter sido realizada diante da presença de crianças (Filhos e sobrinhos da ofendida e de idosos (pai da cunhada da ofendida).

As consequências estão relatadas nos autos, sem fator extrapenal.

O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção. Não existem outras circunstâncias a valorar.

c) Concurso material de crimes.

Em sendo aplicável ao caso a regra de concurso material, conforme disposto no art. 69 do CP, fica o réu definitivamente condenado a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, devendo o condenado cumprir inicialmente a condenação de reclusão.

(...)

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, em face das circunstâncias judiciais desfavoráveis acima delineadas, conforme o art. 33, §3º do Código Penal. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Outrossim, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Lado outro, observo que o Magistrado
a quo
, em muito beneficiou o apelante, pois sequer utilizou a fração de 1/6 ou 1/8 para cada circunstância judicial considerada desfavorável, admitida pelos Tribunais Pátrios e doutrinas, para dosar a pena-base em relação ao apelante, tendo dosado em valor bem menor.

O Magistrado sentenciante em sua brilhante dosimetria da pena considerou como desfavoráveis três circunstâncias judiciais, e realizou o aumento para o crime de lesão corporal em apenas 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, e para o crime de ameaça em 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias.

Já quanto a utilização do concurso material, vejo que o mesmo encontra-se em consonância com o art. 69, do CPB, uma vez que o acusado em mais de uma ação praticou mais de um crime.

Dessa maneira, nada há que se modificar na pena do apelante, pelo que julgo improvido o apelo também neste ponto.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da
Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra A Mulher de Santarém
/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2023